Tribunal: TJES
Processo: 5000746-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000746-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO VALADAO ALMOKDICE
AGRAVADO: IVANILDA VIEIRA MARTINS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000746-80.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE

ADVOGADO : LUCAS LAZZARI SERBATE

RECORRIDA : IVANILDA VIEIRA MARTINS

ADVOGADA : KAMILA SANTOS SALLES

MAGISTRADO : GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a sua impugnação ao Cumprimento de Sentença formulado por
IVANILDA

VIEIRA MARTINS
, mantendo a penhora da quantia de R$ 7.218,22 (sete mil, duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), bem como autorizando os descontos mensais de 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria.

Nas razões recursais (id. 441737), o Agravante sustenta que a decisão agravada violou a regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/15 e da proteção estabelecida no art. 7º, inciso XXIV, da CF/88, dificultando sobremaneira a sua sobrevivência e da sua família.

Alega que o Magistrado
a quo
sequer procedeu a sua intimação prévia, antes de encaminhar os ofícios aos órgãos previdenciários, havendo iminente risco de dano pela constrição dos valores.

Acrescenta que, ao menos, os descontos deveriam ser reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor líquido, uma vez que também teve contra si determinada a penhora de 30% (trinta por cento) sobre seus proventos de aposentadoria, nos autos n.º 0010453-42.2011.8.08.0011, em trâmite no Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para impedir os descontos sobre os seus proventos de aposentadoria, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ou, subsidiariamente, reduzir o patamar dos descontos para 10% (dez por cento) do valor líquido recebido pelo Agravante.

Por fim, pede o deferimento da assistência judiciária gratuita para ser dispensado do preparo.

Na decisão interlocutória (id. 484244), foi recebido o recurso apenas no efeito devolutivo e deferida a assistência judiciária gratuita.

Nas contrarrazões (id. 493561), a Agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 25 de junho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000746-80.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE

ADVOGADO : LUCAS LAZZARI SERBATE

RECORRIDA : IVANILDA VIEIRA MARTINS

ADVOGADA : KAMILA SANTOS SALLES

MAGISTRADO : GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão revolvida a esta Corte está relacionada à possibilidade ou não de constrição de proventos de aposentadoria da parte executada, no bojo do Cumprimento de Sentença de demanda indenizatória.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, mantendo a penhora da quantia de R$ 7.218,22 (sete mil, duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), bem como autorizando os descontos mensais de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravante, ora executado.

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando nas razões recursais (id. 441737) que há violação da regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/15 e da proteção estabelecida no art. 7º, inciso XXIV, da CF/88, acarretando prejuízos a sua sobrevivência e da sua família.

Alega que o Magistrado
a quo
sequer procedeu a sua intimação prévia, antes de encaminhar os ofícios aos órgãos previdenciários, havendo iminente risco de dano pela constrição dos valores.

Acrescenta que, ao menos, os descontos deveriam ser reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor líquido, uma vez que também teve contra si determinada a penhora de 30% (trinta por cento) sobre seus proventos de aposentadoria, nos autos n.º 0010453-42.2011.8.08.0011, em trâmite no Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim.

Em contraditório recursal (id. 493561), a Agravada pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, é importante registrar que o Agravante é demandado nos autos do Cumprimento de Sentença de demanda indenizatória, para pagamento das condenações (pensões vencidas + danos materiais + danos morais + danos estéticos + honorários sucumbenciais), no montante total de
R$ 97.619,08

(noventa e sete mil, seiscentos e dezenove reais e oito centavos) (id. 441746).

Após o Agravante impugnar a penhora realizada através do sistema BACENJUD, foi proferida a decisão agravada mantendo o bloqueio da quantia de
R$ 7.218,22
(sete mil, duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), assim como autorizando a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os seus proventos de aposentadoria (id. 441748).

O Magistrado
a quo
concluiu que a jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça vem relativizando o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC/15, para permitir a penhora de porcentagem que não prejudique o sustento da parte executada. Nesse sentido, entendeu possível a manutenção da penhora porque o Agravante possui 03 (três) aposentadorias que somam a quantia de
R$ 16.540,25
(dezesseis mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), não comprometendo as suas despesas ordinárias (id. 441748).

Ao examinar com cuidado os autos, verifico inexistirem motivos para a alteração da decisão agravada.

A maior parte do débito exequendo, em realidade, refere-se à condenação de pagamento de pensão mensal à Agravada (R$ 40.779,20) e de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos desta última (R$ 25.308,64), ambos de
natureza alimentar
.

Desse modo, a regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/15, está excepcionada pelo disposto no § 2º, do mesmo dispositivo,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...]

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
. (destaquei)

Sobre o restante do débito exequendo de natureza não alimentar, consigno que não desconheço que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, reafirmou a impenhorabilidade dos proventos, sendo a proteção unicamente afastada para a satisfação de dívida de caráter alimentar.

Ocorre que, posteriormente, a Corte Especial desse mesmo Tribunal Superior concluiu que a regra geral de impenhorabilidade pode ser excepcionada para satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.

2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017.

Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna.

6. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (destaquei)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1566623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) (destaquei)

E deste E. Tribunal de Justiça, colaciona-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ocorrendo a citação ficta do executado sem que lhe houvesse sido nomeado curador especial, evidenciada a violação do disposto no artigo 72, do CPC.

2. O comparecimento espontâneo do réu em juízo, por meio de procurador particular devidamente constituído, supre a nulidade da citação, fluindo a partir da data do comparecimento o prazo para apresentação dos embargos à execução. Inteligência do art. 239, §1º, do CPC.

3. No caso, após o comparecimento espontâneo do devedor, o Juiz reabriu o prazo para oferecimento de embargos à execução, tanto que a peça de defesa foi apresentada e devidamente analisada sem, todavia, acolhimento das razões nela deduzidas.

4. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor.

5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ.

6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família.

7. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) (destaquei)

A execução
não
aparenta prejuízo à satisfação das necessidades básicas do Agravante, mormente quando constatado que recebe seus proventos de aposentadoria através de três fontes (Assembleia Legislativa, IPAJM e Câmara dos Deputados), totalizando
R$ 16.540,25
(dezesseis mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos),

O Agravante sequer juntou prova das suas despesas ordinárias mensais, como forma de comprovar os alegados danos irreparáveis pela constrição dos valores, cujo ônus não se desincumbiu.

Logo, não se pode falar em violação ao disposto no art. 833, inciso IV, do CPC/15 e no art. 7º, XXIV, da CF/88, nem mesmo a onerosidade excessiva na execução, se está garantida a subsistência digna e o mínimo existencial ao Agravante e a sua família.

No que tange à insurgência do Agravante quanto a sua não intimação, antes de serem encaminhados os ofícios aos órgãos previdenciários, assevero que não há essa exigência no ordenamento jurídico. O art. 841, do CPC/15 determina que a intimação do executado seja realizada após a formalização da penhora.

Não bastante, a circunstância de haver o Agravante sofrido constrição de 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria, nos autos n.º 0010453-42.2011.8.08.0011, perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, não justifica a redução do percentual no presente Cumprimento de Sentença.

Segundo consta da consulta ao andamento processual nos espelhos do
site
deste E. Tribunal de Justiça, a decisão proferida pelo referido Juízo ocorreu em data muito posterior à decisão agravada, sequer havendo notícias da efetiva retenção de valores, de modo que a questão deve ser solvida naqueles autos, mediante os meios processuais/recursais à disposição do Agravante.

Assim, estava autorizada a penhora através do sistema BACENJUD para bloqueio na conta bancária do Agravante, no valor de R$ 7.218,22 (sete mil, duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), bem como os descontos mensais de 30% (trinta por cento) dos seus proventos de aposentadoria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000746-80.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE

ADVOGADO : LUCAS LAZZARI SERBATE

RECORRIDA : IVANILDA VIEIRA MARTINS

ADVOGADA : KAMILA SANTOS SALLES

MAGISTRADO : GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 833, inciso IV, do CPC/15, previu a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, estando excepcionada a regra para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, conforme o seu § 2º.

2. A Corte Especial do C. STJ entendeu que é admissível a relativização da impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC/15, para satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Hipótese dos autos em que o cumprimento de sentença abarca débitos de caráter alimentar e não alimentar.

4. O bloqueio de quantia na conta bancária do Agravante e os descontos de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria não comprometem o seu sustento e de sua família.

5. Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.